Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-53.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTIGO 29, II DO CTB. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO ELIDIDA. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou à reparação de dano material suportado pela parte autora, no valor de R$ 1.630,00 (mil seiscentos e trinta reais), decorrente da colisão de veículos em que as partes se envolveram. Alega que apesar da presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo antecedente, não houve culpa exclusiva sua. Sustenta que a parte recorrida violou o disposto no artigo 42 do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual nenhum condutor deverá frear bruscamente o seu veículo, salvo por motivo de segurança. Assevera que as peculiaridades do local do acidente acarretam a proximidade excessiva entre os veículos, pois a via possui um tráfego de grande fluxo e lento. Argumenta que a lentidão do tráfego acabou por causar a desatenção da parte recorrida com o veículo em sua frente, o que a fez frear bruscamente para evitar uma colisão. Assim, mesmo que o recorrente não tenha guardado espaço de segurança suficiente em relação ao veículo da parte recorrida, o acidente somente veio a se consumar após a freada brusca e inesperada da parte recorrida. Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e que seja julgado procedente o pedido contraposto, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de R$ 4.689,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais), a título de reparação por danos materiais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça (ID 27195730). Contrarrazões apresentadas (ID 26652742)
III. De acordo com o disposto no artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, comete ato ilícito e, por força do disposto no artigo 927 do mesmo diploma legal, fica obrigado a repará-lo.
IV. As partes se envolveram em um acidente de trânsito, tendo o veículo do recorrente atingido a parte traseira do veículo da recorrida.
V. À míngua de prova testemunhal acerca da dinâmica do evento danoso, o deslinde da controvérsia deve ser feito de acordo com as fotografias colacionadas aos autos (ID 26652648) e com interpretação das versões das partes, considerando, ainda, o local do acidente (ID 26652649).
VI. Inexiste controvérsia quanto ao fato de que a parte dianteira do veículo do recorrente atingiu a parte traseira do automóvel da recorrida. Em tais circunstâncias, presume-se a culpa de quem colidiu na parte traseira do veículo antecedente, pois o inciso II do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro impõe aos condutores o dever de guardar distância de segurança lateral e frontal entres os veículos. Em situações de tráfego intenso essa regra é comumente negligenciada, porém o tráfego intenso não dispensa a distância de segurança.
VII. Ante a presunção legal que milita em favor do condutor que teve a parte traseira do seu veículo colidida, cabia ao recorrente a prova de que foi a recorrida quem deixou de observar as normas de trânsito. A alegação de que esta teria freado bruscamente não restou comprovada. O fato de ter reduzido a velocidade ou mesmo freado para dar passagem a outro condutor é acontecimento ordinário no trânsito e não induz culpa da parte recorrida, encontrando-se a conduta salvaguardada pela parte final do artigo 42 do Código de Trânsito, o qual não requer que a razão de segurança seja apenas física, nem apenas dos condutores envolvidos, mas do tráfego como um todo, de maneira a privilegiar também a condução defensiva.
VIII. Assim, as provas dos autos conduzem à conclusão de que o acidente decorreu da inobservância do dever de cautela pela parte recorrente, que deve reparar o dano material ocasionado, na forma determinada na sentença. Precedentes: (Acórdão 1351562, 07274067120198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1351630, 07326929320208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1368327, 07164590920208070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.